Tribunal: STF
Processo: HC 248640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Isadora Alves e outros, advogados, em benefício de Harleyson Carlos Silva Cavalcante, contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 956.494.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 956.494 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentam a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente; a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão; a violação de domicílio para a realização da diligência policial, sem investigação preliminar; a quebra de cadeia de custódia da prova; e a nulidade na lavratura do auto de prisão em flagrante.



    Afirmam que o paciente seria primário, sem antecedentes, com trabalho lícito, e que a quantidade de entorpecente apreendida seria pequena. Sustentam ter sido ele surpreendido com quantidade mínima de droga para consumo pessoal: “02 (duas) porções de material pulverizado de cor branca, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta total de 1,545g (um grama, quinhentos e quarenta e cinco miligramas); 07 (sete) porções de material petrificado/cristalizado de cor amarelada, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta total de 6,539g (seis gramas, quinhentos e trinta e nove miligramas); 06 (seis) porções de material petrificado de cor amarelada, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta total de 3,347g (três gramas, trezentos e quarenta e sete miligramas); 04 (quatro) porções de material petrificado/cristalizado de cor amarelada, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta total de 3,292g (três gramas, duzentos e noventa e dois miligramas); 04 (quatro) porções de material gelatinoso, sendo três de cor laranja e um de cor vermelha, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock; 01 (um) comprimido de cor roxa, acondicionado em plástico incolor do tipo ziplock; 01 (um) selo de papel absorvente (blotter), de formato quadrado e cor azul, medindo aproximadamente 0,8 cm de lado, acondicionado em plástico incolor do tipo ziplock”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) No pedido liminar, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em razão suficiência e adequação da medida; 



    b) No mérito, requer seja cassada a referida decisão coatora, tornando-a sem efeito e impondo as cautelares, sobretudo, porque além de possuir defesa constituída, não há a presença de violência ou grave ameaça, os fatos narrados não revelam gravidade em concreto a ponto de demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar do Paciente. Ademais, não foi observado na decisão coatora, a progressividade disposta no art. 282, § 4º do Código de Processo Penal, o que dispõe que a prisão preventiva é último caso, quando não se revelam suficientes para reprovação da conduta e para garantia da ordem pública, o que não se demonstra no caso em apreço; 



    c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;



    d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 



    e) O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Federal nº 12.258, de 15 de junho de 2010. 



    (...) Requerem, igualmente num gesto de estrita JUSTIÇA que Vossa Excelência proponha com fulcro no art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal que o requerente compareça em juízo a cada 30 dias, entre os dias 01 e 15 de cada mês, para informaram e justificarem suas atividades, sob pena de decreta novamente a prisão preventiva. 



    Requer por fim, REQUER seja determinada expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor HARLEYSON CARLOS SILVA CAVALCANTE mediante cumprimento das medidas cautelares, atualmente recolhido numa das celas da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de que seja colocado em liberdade imediatamente, para responder a Ação Penal que se seguirá, comprometendo-se a comparecer em Juízo para todos os atos para os quais for devidamente citado e/ou intimado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão superveniente, proferida em 15.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 956.494:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus apresentado na origem (HC 5982641-69.2024.8.09.0000). 



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, consoante regra do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    A defesa alega, em síntese, que a quantidade de entorpecente apreendida em posse do paciente é ínfima, e que ausentes no caso em tela os requisitos elencados no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, e que são suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022). 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular. 



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra ausência de decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se, indevidamente, eventual demora para o julgamento do Habeas Corpus n. 956.494. Com o julgamento superveniente dessa impetração em 15.11.2024, tem-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 8.11.2024.



    5. Ademais, não obstante a alteração do quadro fático processual em razão da decisão superveniente proferida no Superior Tribunal de Justiça, ressalto não estar evidenciada desídia na tramitação do Habeas Corpus n. 956.494. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 956.494 tramita desde 26.10.2024, quando foi distribuído à Ministra Daniela Teixeira. Portanto, a impetração no Superior Tribunal de Justiça, protocolizada há poucos dias, foi decidida, mesmo diante do elevado número de habeas corpus recebidos.



    6. Quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente; à possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão; à violação de domicílio para a realização da diligência policial, sem investigação preliminar; à quebra de cadeia de custódia da prova; à quantidade de entorpecente para consumo pessoal e à nulidade na lavratura do auto de prisão em flagrante, anoto que também houve a perda superveniente do objeto. Quanto a essas controvérsias, a decisão definitiva proferida no Superior Tribunal de Justiça, por ser superveniente, não teve os seus fundamentos impugnados nesta impetração, não podendo essa nova decisão judicial ser objeto de exame de ofício.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora